Tribunal: TJMT
Processo: 1027879-36.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027879-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.499.271-00 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (APELANTE), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULA PENAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PESSOA IDOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consorciada desistente em contrato de consórcio, condenando a administradora à restituição de valores pagos, com dedução proporcional de taxa de administração e fundo de reserva, e declarou nulas as cláusulas contratuais de redutor e taxa de desistência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas apenas ao final do grupo ou por sorteio; (ii) é exigível cláusula penal fixada sem demonstração de prejuízo ao grupo consorcial; (iii) é abusiva a retenção de valores por meio de redutor e taxa de desistência; e (iv) é devida a restituição imediata de valores pagos em contrato de longa duração.

III. Razões de decidir

A validade da cláusula penal depende da comprovação do prejuízo efetivo ao grupo consorcial, o que não ocorreu nos autos. A retenção de valores a título de redutor e taxa de desistência sem comprovação de prejuízo revela-se abusiva, à luz do CDC.

Embora o art. 30 da Lei nº 11.795/2008 estabeleça o reembolso ao final do grupo, a jurisprudência admite exceções em hipóteses de consórcios de longa duração e valores vultosos pagos, como na hipótese.

A jurisprudência do STJ (Tema 312, REsp 1.119.300/RS) reconhece a restituição ao final do grupo, salvo cláusulas abusivas e desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cláusula penal em contrato de consórcio exige prova de prejuízo ao grupo. É nula a cláusula contratual que impõe redutor ou taxa de desistência sem justificativa. A restituição imediata das parcelas pagas é admissível em contratos de longa duração quando presente desproporcionalidade ou cláusula abusiva”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 408 e 412; CDC, arts. 51, IV, e 53; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Volvo Administradora de Consórcio Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de restituição de valores pagos c/c indenização por dano moral que lhe move Wilma Ferreira de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$29.163,42, autorizando-se exclusivamente a dedução proporcional da taxa de administração, no percentual de 12,9% e o valor relativo ao fundo de reserva, ambos incidentes sobre as seis parcelas competitivas, com correção monetária de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Além disso, condenou nula a clausula contratual que estipula a incidência de redutor de 10% e taxa de desistência de R%15.015,00.
Em razão da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, sendo 70% devidos pela requerida e 30%. Cada parte arcará com metade das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta em síntese a legalidade da restituição ao final do grupo ou mediante sorteio conforme o art. 22, §1º e art. 30 da Lei 11.795/2008, alegando ausência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Invoca precedentes do STJ (Tema 312, REsp 1.119.300/RS), bem como defende a validade da cláusula penal com base no art. 408 do Código Civil e art. 10, §5º da Lei 11.795/2008.

Justifica que o inadimplemento por desistência do consorciado autoriza a aplicação da penalidade pactuada, sem necessidade de comprovação de prejuízo, e há
previsão contratual expressa quanto às penalidades
, não sendo abusiva a retenção de valores, diante do descumprimento contratual e em respeito à boa-fé objetiva. Pleiteia, ao final, a
reforma da sentença para manter integralmente as cláusulas contratuais
, inclusive no tocante à devolução das parcelas apenas no encerramento do grupo e à validade da cláusula penal.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 290344861), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Wilma Ferreira de Souza ajuizou da ação de restituição de valores pagos c/c indenização por dano moral em desfavor da Volvo Administradora de Consórcio Ltda., alegando que aderiu, em 16.10.2023, ao contrato de consórcio n.º 001506216, Grupo 00188, Cota 0027.00, para aquisição de caminhão tractor, com previsão de 100 parcelas mensais de R$ 4.860,57, perfazendo um crédito estipulado de R$ 660.000,00. Efetuou o pagamento de 06 parcelas, totalizando R$ 29.163,42. Contudo, por enfrentar dificuldades financeiras, optou por desistir do contrato, requerendo a restituição dos valores pagos. Informada de que receberia apenas R$ 1.400,78, ante a aplicação de taxa de administração de 12,9%, multa rescisória de R$ 15.015,00 e redutor de 10%, ajuizou a presente demanda buscando a devolução dobrada dos valores pagos, além de indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor alterou a verdade dos fatos, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$29.163,42, autorizando-se exclusivamente a dedução proporcional da taxa de administração, no percentual de 12,9% e o valor relativo ao fundo de reserva, ambos incidentes sobre as seis parcelas competitivas, com correção monetária de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Além disso, condenou nula a clausula contratual que estipula a incidência de redutor de 10% e taxa de desistência de R$ 15.015,00.
Em razão da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, sendo 70% devidos pela requerida e 30%. Cada parte arcará com metade das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta em síntese a legalidade da restituição ao final do grupo ou mediante sorteio conforme o art. 22, §1º e art. 30 da Lei 11.795/2008, alegando ausência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Invoca precedentes do STJ (Tema 312, REsp 1.119.300/RS) e STF, bem como defende a validade da cláusula penal com base no art. 408 do Código Civil e art. 10, §5º da Lei 11.795/2008.

Justifica que o inadimplemento por desistência do consorciado autoriza a aplicação da penalidade pactuada, sem necessidade de comprovação de prejuízo, e há
previsão contratual expressa quanto às penalidades
, não sendo abusiva a retenção de valores, diante do descumprimento contratual e em respeito à boa-fé objetiva. Pleiteia, ao final, a
reforma da sentença para manter integralmente as cláusulas contratuais
, inclusive no tocante à devolução das parcelas apenas no encerramento do grupo e à validade da cláusula penal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia dos autos gira em torno da legitimidade da cláusula penal, e, especialmente, quanto à restituição imediata dos valores pagos.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2º.

In casu
, no que se refere cláusula penal, a razão não acompanha a apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a ré, ora ré, não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Em relação à cláusula penal de 10% e à taxa de desistência de R$ 15.015,00, a sentença agiu com acerto ao reputá-las nulas, na forma dos arts. 51 e 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se demonstrou o prejuízo concreto ao grupo e à administradora decorrente da exclusão da consorciada.

Desse modo, não havendo prova de qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos, devendo a r. sentença ser reformada também nesse particular.

Avançando na elucidação da celeuma,
a apelante sustenta com base na Lei n.º 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), a impossibilidade de restituição imediata, asseverando que o reembolso deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo ou por meio de sorteio. Argumenta também pela legalidade das cláusulas penais, à luz dos artigos 389, 408 e 412 do Código Civil.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), que a restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo. A norma específica (Lei 11.795/2008, art. 30) prevalece sobre a principiologia consumerista quando compatível, e é esse o entendimento prevalente.

Contudo, em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais ou quando o tempo de espera se mostra desproporcional à expectativa de vida do consorciado, como no caso de pessoa idosa.

Ademais, tratando-se de consórcio de longa duração (100 meses) e tendo sido pagas poucas parcelas pelo consorciado desistente, devida é a restituição imediata.

No caso em apreço, a cláusula que impõe ao consorciado desistente a espera de mais de oito anos para reaver valores vultosos pagos a título de consórcio revela-se, à luz do art. 51, IV, do CDC, desproporcional e violadora do princípio da boa-fé objetiva. Veja o entendimento nesse sentido:

“SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONANCIA AO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. - Aos pedidos de devolução de prestações de consórcio pagas, em razão de desistência, aplica-se a Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis do Estado: CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE. Administradora de consórcio é parte passiva legítima para responder ação de consorciado visando à restituição de parcelas pagas. TERMO. As parcelas pagas pelo consorciado deverão ser restituídas ao final, até trinta dias após o encerramento do grupo. Tratando-se, porém, de consórcio de longa duração e tendo sido pagas poucas parcelas pelo consorciado desistente, devida é a restituição imediata. CORREÇÃO MONETÁRIA. Referidas parcelas deverão ser corrigidas monetariamente, a partir de cada pagamento, pelos índices do IGP-M. JUROS. Encontrando-se encerrado o grupo de consórcio, os juros de mora legais incidem a partir da citação. Caso o grupo esteja em andamento, referidos juros incidirão, se não houver adimplemento, a partir do termo fixado para a restituição, em caso de ser determinada a restituição ao final, ou a partir da citação, em caso de ser determinada a restituição imediata. DEVOLUÇÃO MONETARIAMENTE DESATUALIZADA. PERCENTUAL REDUTOR. É nula a cláusula que estabelece a devolução de referidas parcelas ao consorciado por seu valor histórico e nominal, bem assim aquele que determina a incidência de um percentual redutor. - Do valor a ser devolvido, deduz-se a taxa de administração, sendo que esta, segundo orientação atual do STJ, pode ser fixada em percentual superior a dez por cento. Modificação do entendimento anterior. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS. RAC nº 71002058592, 2ª Turm. Rec. Cível, Rel. Leila Vani Pandolfo Machado, j. 24.06.2009).

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial. Considerando que, na instância de origem, foi estabelecida a sucumbência recíproca, com condenação do recorrente ao pagamento de 70% dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se tal verba em 5% sobre o montante já arbitrado, perfazendo um total de 7%, mantida a proporção fixada na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025